Tribunal: TJMT
Processo: 1034265-57.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034265-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVANTE), ADAO TAVARES DA SILVA - CPF: 467.236.179-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL NÃO INCORPORADA AO SUS. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE DE DESNUTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde autoriza o fornecimento judicial de dieta enteral indispensável à sobrevivência de paciente idoso em estado grave, ainda que não incorporada ao SUS, quando comprovadas a necessidade clínica e o risco de dano irreparável.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo deliberações administrativas internas afastar o dever estatal perante o cidadão.

A tutela de urgência é cabível quando laudos médicos e parecer técnico do NAT-Jus
evidenciam probabilidade do direito e perigo concreto à vida do paciente.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis
- MT
, registrada sob o ID 209209019, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000992-09.2025.8.11.0026, ajuizada por
ADÃO
TAVARES DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Agravante e do
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
- MT
.

Na origem, o autor, idoso de 85 anos, narrou estar em grave quadro de desnutrição, com
“
baixa ingestão calórica e
protéica
via oral e
evidências
clinicas
de perda de peso e massa muscular
”
, decorrente de incapacidade de ingestão adequada. Com base em relatórios médicos (ID 208245288 e 208245289) que atestam a necessidade urgente e imprescindível de terapia nutricional, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que os entes requeridos fossem compelidos a fornecer, de forma contínua, a dieta enteral
Isosource
1.5kcal/ml
, além dos insumos para sua administração. A petição inicial (ID 205941225) foi instruída com negativas administrativas de ambos os entes públicos. O Município de Arenápolis
- MT
(ID 205941233) declinou de sua responsabilidade, ao passo que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, por meio do Ofício nº 30730/2025/UNIJUR/SES (ID 205941232), afirmou que o insumo não integra listas oficiais do SUS e que a competência para análise
seria
da União.

Após manifestação inicial do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus) apontando a necessidade de complementação documental (ID 206115810) e a posterior juntada de novos laudos pela parte autora, o mesmo órgão técnico emitiu a Nota Técnica nº 406897 (ID 208845790), na qual concluiu favoravelmente à pretensão, afirmando que,
“
considerando histórico clínico e idade avançada do autor; considerando desnutrição e dificuldade de ingestão alimentar; há justificativa para o fornecimento da dieta enteral pleiteada
”
.

Diante desse quadro, o juízo de primeiro grau, na decisão agravada (ID 209209019), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, disponibilizassem o insumo pleiteado no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 318999877), sustentando, em suma: a) a incompetência absoluta do juízo da Vara Cível, defendendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; b) a ausência dos requisitos para o fornecimento de produto não incorporado pelo SUS, conforme tese fixada pelo STF no Tema
6
, e a legalidade da recusa administrativa, amparada em deliberação da CONITEC; c) a fragilidade do laudo médico particular apresentado; e, subsidiariamente, d) a responsabilidade primária do Município; e) a inadequação do prazo fixado; f) a necessidade
de renovação periódica da prescrição médica para tratamentos contínuos. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma integral da decisão.

A decisão de ID 331468896, proferida
pelo
relator, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 343141353), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do parecer de ID 344588367, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar a correção da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis
- MT
, de forma solidária, a fornecerem dieta enteral específica a paciente idoso em grave estado de desnutrição.

O Agravante estrutura
seu inconformismo em uma série de argumentos de natureza processual e de mérito, os quais passo a analisar de forma individualizada, em tópicos, para melhor clareza da fundamentação.

Da Alegada Incompetência do Juízo Prolator
.

Inicialmente, o Estado Agravante suscita a incompetência absoluta do juízo da Vara Única de Arenápolis
- MT
, sob o argumento de que, por se tratar de causa com valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, a competência para processamento e julgamento seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Embora a tese referente à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública seja, em regra, juridicamente sólida, sua aplicação no presente caso se mostra superada e processualmente
inócua
. Observo que o presente Agravo de Instrumento foi, em um primeiro momento, distribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, em decisão proferida no ID 319697388, o eminente
Desembargador Relator acolheu precisamente a tese da competência dos Juizados Especiais e, por essa razão, declinou da competência, determinando a redistribuição dos autos a esta Turma Recursal.

Com a remessa do feito a este órgão julgador, a questão da competência do microssistema dos Juizados Especiais foi, na prática, resolvida. O processo tramita agora, em grau recursal, perante o órgão jurisdicional competente para apreciar os recursos oriundos de causas afetas à Lei nº 12.153/2009. Qualquer discussão sobre a competência do juízo de primeiro grau, neste momento, resultaria em um formalismo excessivo e contraproducente, uma vez que a jurisdição especializada já foi devidamente firmada com a remessa dos autos a esta Turma. Assim, a preliminar de incompetência resta superada.

Da Prevalência do Direito à Saúde e da Presença dos Requisitos para a Tutela de Urgência
.

O núcleo da controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais
sejam,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação idônea, pois o insumo pleiteado não integra as políticas do SUS e o laudo médico particular seria frágil. Contudo, a análise dos autos revela um cenário fático de extrema gravidade, que justifica plenamente a intervenção judicial.

O Agravado, Adão Tavares da Silva, é um paciente de 85 anos, acamado, diagnosticado com desnutrição grave e com sua capacidade de deglutição severamente comprometida, conforme atestam os laudos médicos juntados aos autos (ID 208245288 e 208245289). Os profissionais de saúde que o assistem são categóricos ao afirmar que a terapia nutricional enteral é
“
medida urgente e imprescindível para a sobrevivência e
bem estar
do paciente
”
, sendo a
“
única via viável para garantir suporte nutricional
”
.

Tal quadro fático, por si só, demonstra de forma inequívoca o
periculum in mora
. A demora na prestação jurisdicional implicaria, para o Agravado, um risco concreto e iminente não apenas de agravamento de seu já debilitado estado de saúde, mas de sua própria vida. Não se trata de uma demanda eletiva ou de uma busca por maior conforto, mas de uma luta pela subsistência. A nutrição, neste contexto, transcende a categoria de mero suplemento
para se converter em verdadeiro tratamento de saúde, indispensável à manutenção do direito fundamental à vida.

A probabilidade do direito, por sua vez, está solidamente ancorada no artigo 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa obrigação estatal deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo não apenas medicamentos, mas todos os meios necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Adicionalmente, e de forma decisiva, a tese do Agravante sobre a fragilidade da prova é diretamente refutada pela manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus). Na Nota Técnica nº 406897 (ID 208845790), este órgão auxiliar do Poder Judiciário, após analisar a documentação médica, concluiu de forma expressa que
“
há justificativa para o fornecimento da dieta enteral pleiteada
”
. Embora tenha ressalvado, em um campo específico do formulário, que o caso não se enquadraria na definição estrita de urgência do CFM, a conclusão final do parecer, baseada no histórico clínico, idade avançada e quadro de desnutrição, confere densa verossimilhança à pretensão autoral e corrobora o perigo de dano.

A manifestação de um órgão técnico, composto por especialistas e vinculado à estrutura do próprio Judiciário, não pode ser ignorada. Ela serve como um contraponto técnico robusto à recusa administrativa e fortalece a convicção de que a medida pleiteada é, de fato, necessária e justificada, afastando a alegação de que a decisão judicial estaria baseada em provas frágeis ou unilaterais.

Da Responsabilidade Solidária dos Entes Federados e da Legitimidade Passiva do Estado
.

O Estado Agravante argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade à União, sob o pretexto de que o insumo pleiteado não foi incorporado ao SUS por decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC).

Tal argumento não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em matéria de saúde é
solidária
. Isso significa que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

As regras internas de repartição de competências e de financiamento do SUS, bem como as deliberações da CONITEC, são questões que dizem respeito à organização administrativa do sistema e devem ser resolvidas entre os próprios entes públicos, inclusive por meio de ações de ressarcimento. Não podem, contudo, ser opostas ao cidadão como justificativa para a omissão no dever de garantir o direito à vida e à saúde. A decisão da CONITEC de não incorporar uma tecnologia, embora dotada de presunção de legitimidade, não é absoluta e pode ser afastada pelo Poder Judiciário em casos concretos, especialmente quando confrontada com o risco iminente de morte e a ausência de alternativas terapêuticas para um paciente específico. A análise da CONITEC é geral e abstrata; a análise judicial é concreta e individualizada. No caso dos autos, a imprescindibilidade do tratamento para a sobrevivência do Agravado, atestada por laudos e pelo NAT-Jus, justifica a superação da recomendação geral daquele comitê.

Da mesma forma, a alegação de que a responsabilidade primária seria do Município de Arenápolis
- MT
, com base no artigo 18 da Lei nº 8.080/90, não exime o Estado de seu dever. A solidariedade, reafirmada pelo STF, permite que o polo passivo seja formado por qualquer dos entes, cabendo ao magistrado, se o caso, direcionar o cumprimento, o que não impede a condenação solidária. Diante da urgência extrema, a decisão de impor a obrigação a ambos os requeridos foi a mais acertada para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.

Das Questões Acessórias (Prazo de Cumprimento e Condições)
.

Por fim, o Agravante se insurge contra o prazo de
5
(cinco) dias fixado para o cumprimento da liminar, reputando-o exíguo, e pleiteia a imposição de obrigações acessórias, como a renovação periódica de laudos.

O prazo para o cumprimento de uma ordem judicial deve ser fixado com base na razoabilidade e na proporcionalidade, considerando-se a natureza da obrigação e a urgência da medida. No caso concreto, em que a vida do paciente está em risco iminente, um prazo exíguo não só é razoável como necessário. Aguardar os trâmites burocráticos ordinários da administração pública, como um processo licitatório, seria o mesmo que negar a própria tutela de urgência e sentenciar o Agravado a um desfecho fatal. A situação excepcional exige medidas excepcionais.

Quanto à necessidade de renovação periódica de laudos e à liberação gradual de verbas em caso de bloqueio, são medidas pertinentes para o acompanhamento do cumprimento da obrigação
a longo prazo
. Contudo, são questões que devem ser moduladas pelo juízo de origem na fase de cumprimento da decisão, não constituindo, por si
sós, motivos
para a reforma ou suspensão da tutela de urgência em sua essência. A decisão agravada, ao garantir o fornecimento imediato, não impede que o magistrado de primeiro grau, posteriormente, estabeleça tais condicionantes para a continuidade da prestação.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada se mostra irretocável, pois, diante de um quadro
fático de extrema gravidade e amparada
por robusta prova técnica, ponderou adequadamente os interesses em conflito e fez prevalecer o direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026